Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. AÇÃO MONITORIA. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO, APURAÇÃO COMPLEXA DA SUBSISTÊNCIA E EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a realização de perícia, é possível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente, considerando que suportará os custos da diligência, que defende ser impertinente. REsp. 1704520/MT.
2. Não procede a alegação da recorrente de que a realização de prova pericial seria incompatível com o a ação monitória, que é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, pois apresentados embargos pelo devedor, passa-se a observar o procedimento comum, admitindo dilação probatória, nos termos do art. 702, § 1o, do CPC.
3. É improcedente a alegação de que o juiz transferiu ao perito a análise da prova, pois apenas ordenou que indicasse o valor atualizado das notas fiscais que possuem comprovação de recebimento, apresentando conclusões técnicas sobre a documentação juntada aos autos, a fim de viabilizar a apuração de eventual valor devido no momento da prolação da sentença.
4. Caberá ao Juízo, na sentença, decidir sobre a valoração da documentação colacionada aos autos e a decisão a respeito da subsistência e extensão da dívida, sendo a perícia contábil necessária para prolação de provimento que defina a extensão da obrigação, como impõe o art.491 do CPC, e permita constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos moldes do art. 702, § 8o, do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.